Tribunal: TJES
Processo: 0001458-16.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação cível, mantendo a fixação da taxa de juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado. A embargante alega contradição e omissão no aresto objurgado, sustentando que a decisão incorreu em erro ao não considerar a suposta prática abusiva de cobrança de juros pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme alegado pela embargante; (ii) verificar se é possível utilizar os embargos de declaração para prequestionamento, mesmo na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. No presente caso, não se identifica a ocorrência de nenhum desses vícios, uma vez que a decisão analisou de forma completa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia.

4. A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, que não se prestam para reexame de matéria já decidida.

5. O prequestionamento não constitui justificativa para o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, sendo incabível o uso dos embargos para forçar a reapreciação de teses já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O uso dos embargos de declaração para prequestionamento é incabível quando ausentes os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001458-16.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REQUERENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REQUERIDO: LINDONESIA PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação cível, mantendo a fixação da taxa de juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado. A embargante alega contradição e omissão no aresto objurgado, sustentando que a decisão incorreu em erro ao não considerar a suposta prática abusiva de cobrança de juros pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme alegado pela embargante; (ii) verificar se é possível utilizar os embargos de declaração para prequestionamento, mesmo na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. No presente caso, não se identifica a ocorrência de nenhum desses vícios, uma vez que a decisão analisou de forma completa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia.

4. A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, que não se prestam para reexame de matéria já decidida.

5. O prequestionamento não constitui justificativa para o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, sendo incabível o uso dos embargos para forçar a reapreciação de teses já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O uso dos embargos de declaração para prequestionamento é incabível quando ausentes os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração Cível no agravo interno na Apelação Cível (ID n° 7314199) opostos por
LINDONESIA PEREIRA DE ARAÚJO
em face do acórdão proferido pelo E. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho (ID n° 6358666) que negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante a existência de contradição no acórdão objurgado, uma vez que “
Conforme documentação anexa nos autos, tem-se evidente a prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais, conforme se prova pelos extratos e cálculos em anexo”.

Outrossim, fundamenta que “
no caso concreto não restou comprovado por parte do banco requerido, qualquer peculiaridade em particular, como se vê em sua peça contestatória
”.

Contrarrazões apresentadas por
AGORACRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
pugnando pelo improvimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração Cível no agravo interno na Apelação Cível (ID n° 7314199) opostos por
LINDONESIA PEREIRA DE ARAÚJO
em face do acórdão proferido pelo E. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho (ID n° 6358666) que negou provimento ao recurso por ela interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial,
não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes
, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado pelo E. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. SÚMULA 3852 DO STJ. ABUSIVIDADE AFERIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

2. De acordo com o entendimento firmado pelo C. STJ, no tema repetitivo nº 233 (REsp 1.112.879/PR), em qualquer hipótese, pode o Julgador aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada.

3. No caso, os juros remuneratórios contratados foi de 11,99% (onze vírgula noventa e nove por cento) ao mês e 289,18% (duzentos e oitenta e nove vírgula e dezoito por cento) ao ano.

4. Escorreita a r. sentença ao reconhecer a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada à hipótese, em virtude da clara abusividade na pactuação, já que o valor dos juros contratado excede em mais de 70% (setenta por cento) àquele que é considerado como a média do mercado.

5. No entanto, vislumbrei que o Magistrado primevo, na r. sentença vergastada, determinou que a taxa média de mercado a ser aplicada é de 112,90% (cento e doze vírgula noventa por cento) ao ano, incorrendo em flagrante equívoco, uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, verifiquei que assistia razão à agravada e que o índice a ser aplicado é de 199,11% (cento e noventa e nove vírgula onze por cento) ao ano.

6. Recurso conhecido e desprovido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado. Explico.

Depreende-se dos autos que, em sede de apelação cível, foi dado provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença, fixando os juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações de crédito para pessoa física.

Posteriormente, sobreveio agravo interno interposto pela ora embargante com o intuito de reformar a decisão, sob o fundamento de que não foi aplicada a real taxa média de mercado à época. Nestes termos, o acórdão objurgado negou provimento ao recurso e manteve incólume a r. decisão da apelação cível.

No presente embargos de declaração opostos, sustenta a embargante que o
decisum
apresenta contradição, pois “
conforme documentação anexa nos autos, tem-se evidente a prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais, conforme se prova pelos extratos e cálculos em anexo
”.

Outrossim, fundamenta que “
no caso concreto não restou comprovado por parte do banco requerido, qualquer peculiaridade em particular, como se vê em sua peça contestatória
”.

Vislumbra-se, portanto, que pretende a parte embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que
não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Outrossim, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme o pacífico entendimento da Corte Superior demonstrado em recente julgado, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão.

2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.

3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário.

5. Embargos de declaração não conhecidos.

(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.128.698/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 23/4/2024.) (destaquei).

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Nesse jaez:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionamento, alegando omissão no acórdão quanto à análise de questões jurídicas relevantes para o desfecho da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresentou omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se é cabível o uso dos embargos de declaração para prequestionamento, quando não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou todas as questões de forma completa.
4) O embargante pretende, sob o pretexto de prequestionamento, rediscutir a controvérsia jurídica, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, uma vez que essa modalidade recursal não se presta ao reexame do mérito da causa. 5) O prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso desprovido. 7) Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2.
O uso dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento é incabível quando ausentes os vícios mencionados no art. 1.022 do CPC.
(TJ-ES, ED no AI: 5012497-59.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO AUSÊNCIA. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022). II. A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte, o que não ocorreu nos autos.
III. Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).
IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, ED na AP: 5001694-18.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/09/2024) (destaquei).

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
LINDONESIA PEREIRA DE ARAÚJO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar